Tribunal: TJPA
Processo: 0811300-85.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10851 - Roubo qualificado
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0811300-85.2021.8.14.0401

APELANTE: JOSIEL COSTA PENA, IWDSON MATHEUS DIAS DA COSTA, ARTUR JORGE DA CONCEIÇÃO SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
Direito penal. apelação criminal. Roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo. Corrupção de menores. Materialidade e autoria comprovadas. Rejeição do pedido de absolvição. Configuração do delito de corrupção de menores. Pena adequadamente dosada. Pedido de recorrer em liberdade impossível de ser analisado. Recursos desprovidos.

I. Caso em exame

1. Apelações criminais interpostas contra sentença que condenou Artur Jorge da Conceição Santos à pena de 7 anos, 3 meses e 3 dias de reclusão, além de 16 dias-multa, e Iwdson Matheus Dias da Costa e Josiel Costa Pena à pena de 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, além de 15 dias-multa, todos em regime semiaberto, pela prática dos crimes de roubo majorado (art. 157, §2º, II, do Código Penal) e corrupção de menores (art. 244-B do ECA).

II. Questões em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se o conjunto probatório permite a absolvição dos apelantes por insuficiência de provas; (ii) saber se é possível a desclassificação do crime de corrupção de menores, por ausência de dolo ou efetiva influência sobre o menor; (iii) verificar a possibilidade de redução da pena de Josiel Costa Pena, com o reconhecimento de participação de menor importância e fixação de regime mais brando; (iv) analisar o pleito de direito de recorrer em liberdade formulado por Iwdson Matheus Dias da Costa.

III. Razões de decidir

3. Autoria e materialidade comprovadas por depoimentos coerentes das vítimas, dos policiais militares que realizaram a prisão, do adolescente envolvido e pelos objetos apreendidos em poder dos réus, o que afasta a tese absolutória.

4. O crime de corrupção de menores configura-se como delito formal, sendo desnecessária a prova da efetiva corrupção do adolescente, bastando a prática conjunta do delito (Súmula nº 500/STJ).

5. Inviável o reconhecimento da participação de menor importância, haja vista a atuação efetiva e relevante de Josiel Costa Pena na empreitada criminosa, inclusive sendo quem viabilizou o veículo para o crime.

6. A pena foi fixada no mínimo legal, e a não redução abaixo desse patamar encontra respaldo na Súmula nº 231/STJ.

7. Pedido de recorrer em liberdade não pode ser conhecido pela via da apelação, sendo cabível apenas mediante habeas corpus, conforme art. 30, I, “a”, do Regimento Interno do TJPA.

IV. Dispositivo e tese

7. Recursos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento
: “1. A palavra da vítima, corroborada por demais elementos de prova, é suficiente para embasar a condenação por roubo majorado. 2. O crime de corrupção de menores é formal e independe da efetiva comprovação da corrupção do adolescente, bastando a prática conjunta do crime (Súmula nº 500/STJ). 3. A incidência da atenuante da menoridade relativa não permite a fixação da pena abaixo do mínimo legal (Súmula nº 231/STJ). 4. O pedido de recorrer em liberdade, quando fundado em suposta ilegalidade da prisão, deve ser manejado na via do habeas corpus.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 29, §1º, 33, §2º, “b”, e 157, §2º, II; ECA, art. 244-B.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
aos recursos, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e um dias e finalizada aos vinte e oito dias do mês de julho de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 21 de julho de 2025.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por ARTUR JORGE DA CONCEIÇÃO SANTOS, IWDSON MATHEUS DIAS DA COSTA E JOSIEL COSTA PENA em face de ato proferido pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara de Crimes Contra Criança e Adolescente de Belém/PA, que condenou
ARTUR JORGE
à pena de
07 (sete) anos, 03 (três) meses e 03 (três) dias de reclusão em regime semiaberto, além de 16 (dezesseis) dias-multa
;
e
IWDSON MATHEUS DIAS DA COSTA e JOSIEL COSTA PENA
à pena de
06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão em regime semiaberto, além de 15 (quinze) dias-multa
, pela prática do crime capitulado no
art. 157, §2º, inciso II, do CPB c/c art. 244-B do ECA
.

Narra a
denúncia:

“(...) Consta nos autos do inquérito policial nº. 00014/2021.101473-4 que, no dia 29 de julho de 2021, por volta das 16 h, Lucas Oliveira Vieira, o qual estava trabalhando nas “Lojas Americanas”, foi coagido pelos denunciados ARTHUR JORGE DA CONCEIÇÃO SANTOS, ALAN MODESTO PANTOJA, IWDSON MATHEUS DIAS DA COSTA e JOSIEL COSTA PENA e pelo adolescente JOEL HENRIQUE COSTA PENA a entregar os produtos da loja, localizada na Avenida João Paulo II, nesta cidade de Belém.

Segundo apurado, os autores do crime chegaram no estabelecimento fazendo uso de arma de fogo quando anunciaram o assalto. Ato contínuo, estes foram até o lugar onde Lucas estava e exigiram que ele entregasse os produtos que estavam no mostruário, diante disso o funcionário entregou os objetos aos denunciados. Em seguida, foram em direção ao caixa e um dos denunciados rendeu Lucas. De acordo com a vítima, os denunciados saíram da loja levando os objetos e valores, dois deles tomaram fuga em uma moto.

Os denunciados em sua foram interrogados e confessaram a prática do crime de roubo. O denunciado Alan Modesto Pantoja confessou que fez uso de seu carro para auxiliar a conduta delitiva (fl. 190/IPL).

Os policiais, em seus depoimentos, relataram de maneira harmônica, que estavam de serviço quando receberam informações do CIOP que vários indivíduos haviam realizado um roubo e empreendido fuga em um HB20 de cor Branca. A abordagem foi realizada após o pneu do veículo dos denunciados furar, momento também houve tentativa de disparar contra os policiais, porém não houve êxito (apenas "picotou" a munição). Momento em que houve a colisão da viatura com o carro dele. Então, os policiais desceram e renderam os mesmos. Sendo que, com os mesmos foram encontrados e também dentro do carro no momento da revista os seguintes: 01 revólver, de calibre 38, contendo três munições, todas de espoletas percutidas, de série 1236194; a quantia de R $ 1.413,00 (mil, quatrocentos e treze reais), em espécie; 01 tablet com adesivo Multilaser, memória 16 GB; 01 tablet, marca Multilaser, com adesivo na cor rosa Minie, 16 GB; 01 capa de tablet de personagem Minie; 01 aparelho celular da marca Nokia, preta, de IMEI 353133111889723; 01 aparelho celular da marca Motorola, cinza, de IMEI 355562118567791; 01 aparelho celular da vítima; 01 aparelho celular, da marca Samsung , de IMEI 351345011679697; 01 aparelho celular REDMI, de cor cinza, de IMEI 863693054183122/01; 01 aparelho celular XIAMI, de cor azul, de IMEI 869794032192252; 01 aparelho celular da marca Positivo, de IMEI 356512452589801; 01 notebook da marca Lenovo; e 01 PEO7QXQ com encarte das Lojas Americanas.

A vítima da corrupção de menores, o adolescente JOEL HENRIQUE COSTA PENA confessou ter praticado o roubo. Relatou que, por volta das 12h, seu irmão Josiel ligou para Arthur na tentativa de que este arrumasse um veículo, momento depois Arthur chegou na companhia de Alan e a partir de então saíram para realizar o crime. (fl. 182/IPL).

Na fl. 177/IPL está o termo de exibição e apreensão dos objetos. Por fim, consta na fl. 183, documento de identidade de JOEL HENRIQUE COSTA PENA, em que atesta que ele era menor de 18 anos a época do fato, portanto, vítima do crime de corrupção de menor (...)”

Em
razões recursais
, a defesa do apelante IWDSON MATHEUS DIAS DA COSTA, invocando o princípio do
in dubio pro reo,
almeja a
absolvição
diante da
fragilidade do conjunto fático-probatório carreado aos autos
. Pede, também, a
desclassificação do crime de corrupção de menores
e, por fim, o
direito de recorrer em liberdade
.

A defesa do apelante ARTUR JORGE DA CONCEIÇÃO SANTOS pleiteia, em suas
razões recursais
, sua
absolvição
diante da
fragilidade do conjunto fático-probatório carreado aos autos
, bem como, por
não existir nos autos comprovação do efetivo constrangimento ou facilitação para que o menor cometesse qualquer ato delituoso
. Afirma que a Súmula 500/STJ não tem caráter vinculante e precisa ter sua inconstitucionalidade duvidosa admitida.

Por sua vez, a defesa do apelante JOSIEL COSTA PENA, em suas
razões recursais,
sustenta a tese de
negativa de autoria,
alegando o
erro de tipo,
eis que não tinha conhecimento de que os outros réus iriam cometer o roubo, tendo ido somente levar a moto ao local solicitado pelo seu irmão mais novo, já que este ofereceu uma quantia em dinheiro para tal. Aduz, ainda, a
insuficiência probatória
para sua condenação. Assim, invocando o princípio do
in dubio pro reo,
almeja sua
absolvição.

Alternativamente, a defesa deste apelante requer que
sua pena seja efetivamente atenuada pela menoridade relativa
, assim como pede
seja reconhecida sua participação de menor importância
, com a consequente
fixação do regime aberto
para cumprimento da reprimenda.

Em
contrarrazões
, os dignos representantes ministeriais manifestam-se pelo
conhecimento e improvimento
de todos os recursos, diante do robusto arcabouço probatório colhido nos autos, bem como, pelo fato de a sentença obedecer aos ditames legais.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Ricardo Albuquerque da Silva manifesta-se pelo
conhecimento e desprovimento
dos apelos.

É o relatório.

À douta revisão, para fim de inclusão em pauta do plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço dos recursos
.

1. Da Absolvição Almejada Por
Todos os Apelantes

A defesa dos apelantes, invocando o princípio do
in dubio pro reo,
almeja a sua
absolvição
, diante da
fragilidade do conjunto fático-probatório carreado aos autos
.

De pronto se verifica que o argumento esposado não merece prosperar, pois o exame aprofundado dos autos demonstra, de forma cristalina, que a decisão ora guerreada foi prolatada em consonância com o arcabouço probatório existente, que dá conta da efetiva participação dos apelantes na empreitada criminosa.

A
materialidade e a

autoria delitiva
encontram-se comprovadas pelo Auto de Exibição e Apreensão de Objeto (ID nº 11725963 - Pág. 03), bem como, a certidão de nascimento do menor infrator, que comprova sua menoridade, à época dos fatos (ID nº 11725965 - Pág. 01), bem como, pelos depoimentos contidos nos autos, senão vejamos.

A vítima da corrupção de menores J. H. C. P., disse em sede policial:

“Encontra-se devidamente acompanhado de sua tia ROSEMARY SANTOS COSTA; QUE, o informante diz ter praticado o Roubo na Lojas Americanas no dia 29/07/2021; QUE, por volta de meio dia, seu irmão JOSIEL ligou para um conhecido de nome ARTUR para que o mesmo arrumasse um veículo; QUE, momentos depois , ARTUR chegou em um HB20 BRANCO, com um homem que conheceu na hora (ALAN); QUE, no veículo adentrou o informante, com uma arma, PABLO e IWDSON (com arma) ficaram no banco de trás, enquanto que seu irmão JOSIEL conduziu uma moto (cor preta, 160 cc), pertencente a PABLO; QUE, foram então, para Americanas da BR, mas como haviam muitos transeuntes, decidiram deslocar-se até a Lojas Americanas da Joao Paulo; QUE, nas proximidades da Loja, o informante e IWDSON desceram do HB 20 e foram roubar a loja; QUE, JOSIEL, ficado na moto, guardando a fuga do informante e IWDSON; QUE, após o crime, ambos subiram na moto, tendo, deslocado-se até o HB 20, quando ali entrou o informante, JOSIEL e IWDSON no veículo, quando PABLO pegou sua moto de volta e foi para local incerto; QUE, então passaram a ser perseguidos por uma VTR e após alguns momentos de fuga, bateram o HB 20, tendo todos decidido se render; QUE, ao ser perguntado sobrenome e vulgo de PABLO, diz não saber, bem como endereço e nem mesmo demais informações onde possa ser localizado; QUE, nunca foi detido há cerca de 01 mês por ter praticado crime de furto, não possui filhos, trabalha vendedor, recebendo em média R$ 500,00 mensal, nega ser usuário de entorpecentes ,mas faz uso de bebida alcoólica.”

A vítima LUCAS OLIVEIRA VIEIRA, também na polícia, declaou:

“Que é funcionário da empresa Lojas Americanas situada na av. João Paulo II. Que exerce a função de operador de caixa. Que no dia de hoje estava trabalhando quando aproximadamente às 16:00 horas dois indivíduos chegaram na loja, ambos armados com arma de fogo, e anunciaram o roubo. Que os meliantes foram para cima do declarante e lhe exigiram os celulares que estavam no mostruário. Que diante da ameaça o declarante abriu a vitrine de onde foram retirados os celulares, num total de 3 aparelhos celulares. Que em ato contínuo os meliantes exigiram os notebooks, que também estavam dentro de vitrines, tendo o declarante tido que abrir para retirá-los. Que em seguida os meliantes lhe exigiram tablets tendo os meliantes roubado os tablets que estavam expostos. Que em seguida um dos meliantes foi em direção ao caixa e o outro ficou rendendo o declarante. Que em dado momento o declarante correu para dentro da loja no intuito de se livrar das ameaças. Que do fundo da loja viu que os meliantes foram para o caixa e lá renderam dois funcionários que não recorda o nome agora. Que em seguida os meliantes saíram correndo da loja levando os valores e os objetos. Que logo em seguida o declarante foi para a frente da loja para ver para onde os acusados fugiram. Que percebeu que um dos acusados subiu em uma moto que estava sendo pilotado por um outro meliante que nesta delegacia soube chamar-se Josiel Costa Pena, não sabendo dizer qual rumo o outro meliante tomou. Que logo após os meliantes fugirem chegou uma VTR da ROTAM tendo o declarante relatado os fatos e indicado a direção da fuga. Que os policiais foram em perseguição dos meliantes. Que após começou a fazer a apuração dos objetos roubados vindo a descrevê-los: 01 NOTE 13 4GB 1TB IDEAPAD 10GE S145 LENOVO 4291174; 01 NOTE SAM BOOK DUAL 4GB 500 CZ SAMSUNG 4291798;01 NOTE SAM BOOK 13 4GB 1TB CZ SAMSUNG 4291825; 01 TABLET 7 QUAD 16GB MINNIE MULTILASER 4289063; 01 celular NOKIA C2 32GB PRETO CARVAO 4289793 IMEI 353133111889723; 01 TABLET 8 GALAXY 32GB T295 4G PTO SAMSUNG 4283719 IMEI 358958109027570 ( QUEBRADO durante o crime que foi deixado no local); 01 TABLET 7 16GB M7S GO PTO MULTILASER 4284845; 01celular POSITIVO TWIST 4 FIT 32GB VERMELHO 4290999 IME 354671890561962; 01 TABLET 8 GALAXY 32GB T290 PT SAMSUNG 4283677; 01 TABLET A7 GALAXY 64GB T500 SAMSUNG 4292628; 01 celular SAMSUNG GALAXY A01 CORE 32GB PRETO 4287914 IME 35135011679697; 01 TABLET S6 GALAXY 64GB LITE 4G SAMSUNG 4290995 IMEI 353919119494775. Que também foi roubado o valor de R$2.645,65. Que nesta delegacia conseguiu reconhecer os dois meliantes que entraram na loja como sendo Joel Costa Pena e lwdson Matheus Dias da Costa. Que também reconhece Josiel Costa Pena como sendo o meliante que estava na moto e deu fuga aos meliantes após o roubo. Que declara que Joel estava bastante agressivo e a todo momento dizia que iria matar as vítimas.”

Tais declarações, ainda que colhidas na fase inquisitorial, não podem ser desprezadas, pois corroboram a prova produzida na esfera judicial, abaixo citada.

A testemunha HIRUAN DA ROSA WEIDER informou:

“Que é gerente-geral da loja, mas não estava presente na data do crime, que tomou conhecimento do ocorrido logo após o assalto, por telefonema, lhe foi relatado que celulares, tablets e notebooks foram levados, e que os assaltantes foram aos caixas e levaram dinheiro, após evadiram-se, que a polícia conseguiu pegá-los logo depois em um carro branco, que a loja possui circuito e as imagens foram disponibilizadas à polícia, que o valor do roubo não foi calculado, que todos os itens foram recuperados, entretanto alguns danificados, que não viu as imagens do circuito interno, pois um dos associados, conforme solicitado, levou as imagens à delegacia antes que retornasse de viagem, que não tem conhecimento dos envolvidos, que Lucas à época dos fatos era operador e que este foi o primeiro a ser rendido, que mencionou que duas pessoas entraram na loja e uma o rendeu, não soube dizer se um dos envolvidos era menor mas um parecia ser bem novo, que Lucas não trabalha mais na loja”.

A testemunha GUILHERME XAVIER BAHIA informou ao juízo:

“Que participou da guarnição que estava em ronda pela perimetral, bairro do marco, quando o rádio da viatura via CIOP falou que estava acontecendo um assalto na lojas americanas na João Paulo, que na fuga um carro HB20 havia saído com vários elementos armados e pertences da loja, que entraram na perimetral e visualizaram o carro HB20, sedan, em alta velocidade, que a viatura fez o acompanhamento, que deram sinal de pare na João Paulo, na perimetral, que na frente do Utinga resolveram empreender fuga, pegaram sentido almirante barroso, pegaram o BRT na contramão e voltaram para a terra firme, pegando a perimetral, que diversas vezes abaixaram o vidro do carro e apontaram a arma para a viatura, que os policiais solicitaram apoio para outras viaturas, mas ninguém apareceu, que quando chegaram no Curió Utinga, a viatura colidiu com o carro deles, foi aí que se entregaram, que foi encontrado dentro do veículo notebooks, celulares, mochila cheia de dinheiro e um revólver calibre 38 com munição, que não se recorda se eram 3 ou 4 dentro do veículo, que lembra que tinha um adolescente entre eles. Mas não conseguiria reconhecê-los, que não recorda, mas acredita que não dispararam, mas diversas vezes apontavam a arma para os policiais, que o CIOP não informou a placa, mas que de imediato a viatura viu um carro HB20 branco passam em alta velocidade deram sinal de parada e não obedeceram, que no sinal da João Paulo cercaram o carro apontando armas mandando abaixar os vidros do carro e parar, mas não pararam, que a arma é normal toda municiada, que após a colisão do carro com a viatura os assaltantes se jogaram com as mãos na cabeça, mas que a arma estava com alguém que estava na parte de trás, pois na hora que baixaram os vidros para apontar para a viatura foi percebido, que o motorista usava jaqueta azul, que acredita que o carro era do pai ou algum parente deste e a placa não estava adulterada, que o gerente da loja ou funcionário mencionou que havia uma moto no apoio, mas que na hora que a viatura realizava a perseguição não a viram, que recorda que um deles era menor, mas que não era perceptível, foi quando o apresentaram ao delegado é que foi informado que ele era menor de idade, que não ouviu o depoimento de qualquer deles, que uma das vítimas, pessoa que estava no estabelecimento, o relatou, informalmente, que seu celular e documentos foram levados, mas não sabe o que ocorreu.”

A testemunha RAILSON WILLIAM SILVA COELHO relatou:

“Que fazia parte da guarnição que prendeu os acusados, que o fato ocorreu saindo da Embrapa informaram que as Lojas Americanas da João Paulo tinha acabado de ser assaltada, que a expectativa era de que quem fez o roubo fosse pela João Paulo, que eles vieram na Rua Enéas Pinheiro, sentido Perimetral e a gente trombou com eles a partir das características que passaram, HB20 sedan, que tentaram abordá-los pela primeira vez antes do sinal, em uma espécie de rotatória, da perimetral com a João Paulo, que desembarcaram mas eles não pararam, que iniciaram o acompanhamento dobraram e foram parar na Almirante Barroso, pegaram o BRT na contramão, dobraram, entraram naquela rua que fica o Tribunal de Justiça, desceram e entraram de novo na João Paulo, o acompanhamento foi acabar na primeira rua do curió, lá conseguiram abordar e efetuar a prisão, porque bateram com a viatura na traseira do carro e o carro não conseguiu continuar correndo, que no momento da abordagem haviam cerca de 4 pessoas no veículo, sendo um adolescente, que os produtos do roubo foram encontrados, notebooks e eletrônicos, que uma arma de fogo municiada foi encontrada, que reconhece os acusados Arthur e Josiel aqui presentes, que a arma estava no banco, havendo um disparo (realizado pela guarnição) para tentar contê-los, que eles tentaram disparar, pois quando fizeram a curva no curió o carro ficou der lado e poderiam atirar, e quando os policiais encontraram a arma uma das munições estava picotada, que o menor estava na parte de trás do veículo, que o carro era um HB20, sedan, branco e na delegacia o motorista se passou por motorista de aplicativo, mas o adolescente confessou tudo para o delegado e que estava, juntos, que o tipo e fuga realizado não poderia ser feito sob coação, por ser algo muito preciso, que havia uma moto, mas que a guarnição sequer chegou a vê-la, que apareceram mais vítimas na delegacia, mas não tem certeza se eram realmente vítimas do fato relatado.”

O apelante ARTHUR JORGE DA CONCEIÇÃO SANTOS, em interrogatório, relatou que:

“Que vive em união estável, que possui uma filha especial, que fica sob responsabilidade da mãe e da irmã desta, que não é usuário de entorpecentes, que cursou até a segunda série, que já foi condenado por outros crimes e estava foragido, que foi para a colônia, quando tinha oportunidade de sair não retornava, que pegou uma carona para ir ver sua filha, que uma amiga o deu o telefone para chamar o uber, que estava desempregado à época, que não participou do assalto, que não sabe porque tudo acontece e que sua corrida era apenas para ir para casa, que não viu o assalto, que pegou o uber em Ananindeua e os demais entraram depois, numa rua próxima a canal, que nada lhe disseram, não teve oportunidade de sair do carro, que percebeu que era assalto quando falaram que a viatura estava atrás.”

Já o réu ALAN MODESTO PANTOJA disse que:

“Que responde apenas a T.C.O. de infração de trânsito, mas que foi suspenso, que não conhece os acusados, que o carro é seu, mas está no nome de seu tio, que não sabe porque lhe indicou como a pessoa que o chamou para fazer o assalto, que estava trabalhando como motorista para a 99 e foi chamado para fazer uma corrida, todos os quatro entraram no carro no mesmo local e pediram para que seguisse para a BR, fez duas paradas em duas lojas, uma em um a loja, um desses desceu e entrou na loja, não demorou muito e voltou, seguiram para outra loja, desceu na outra loja, fez o mesmo procedimento, que pediram para que fosse para a João Paulo, parou na frente de outra loja, quando dois que estavam atrás desceram, que não foi ameaçado, que dois permaneceram no carro e pediram para que esperasse em outro canto, que pagariam a mais pela corrida, que depois de 10/15min os dois que desceram do carro voltaram numa moto com um terceiro, desceram da moto e entraram no carro com umas sacolas, que pediram para retornar no local onde tinha pego eles, que quando estava na perimetral, viu a viatura pelo retrovisor, os policiais fizeram sinal para parar, colocou o carro em ponto morto, os policiais desceram e os outros acusados disseram para não parar, que os policiais iriam matá-los, que ficou sem saber o que fazer e seguiu, os policiais foram atrás deles e acabaram batendo no carro por trás, ‘eu parei, eles já se renderam e eu desci dizendo que era do aplicativo’, que o carro é um HB20, sedan, que está no nome de seu tio, que quando adolescente nunca praticou ato infracional, que como faz corrida, costuma dar seu número para os clientes, e acredita que deu seu número para um dos réus e ele o ligou perguntando se poderia fazer uma corrida para ele, que todos entraram juntos no carro, que pararam em duas lojas, que a primeira parada o que estava na frente desceu e entrou na loja, voltou e pediu que seguisse mais para a frente, mais na frente tinha outra loja e ele fez o mesmo sistema, e pediu para que ele fosse para a João Paulo, que informa que o que estava na frente desceu na primeira loja e na segunda, não trazendo nada, que não estavam encapuzados, estavam de máscara (máscara de proteção facial), que viu a pessoa que estava na moto apenas na última loja, que os dois que desceram do carro voltaram na moto, desceram da moto, entraram no carro e o piloto da moto foi embora, que apenas viu a arma no momento em que se renderam, que tinha rotina de rodar pelo aplicativo e esta era sua única fonte de renda, fazia cerca de R$3.000,00 (três mil reais) antes da pandemia e durante, por volta de R$1.000,00 (mil reais), que ao ser perguntado se lhe fora oferecido produto do crime, informou que só na hora da corrida o disseram para que aguardasse “lá pra frente que pagariam a mais pela corrida”.

O apelante IWDSON MATHEUS DIAS DA COSTA respondeu:

“Que já maior de idade, que já praticou assalto, mas ainda está respondendo, que conhece apenas Joel, de perto de onde morava, e tinham contato telefônico, que Joel o convidou pela manhã para fazer o assalto, que não escolheu loja, deram uma volta, que iam vender os produtos, que entraram no carro em Ananindeua e todos os acusados estavam no carro, que não lembra de Pablo, que foram direto para a lojas americanas, que saiu com o adolescente e pegaram celulares, tablets, notebooks, que não assaltaram pessoas que estavam presentes, apenas a loja, que colocaram o material em uma sacola preta e entraram no carro, que disseram para o motorista seguir em frente, que não lembra se o motorista sabia nem se foi oferecido algo para o motorista, que o motorista ‘saiu normalmente com o carro e com medo de matarem nos’, que ‘falamos para ele seguir e tentar encostar no meio da população para os policias não matarem nós.”

O apelante JOSIEL DA COSTA PENA disse:

“que não conhecia nenhum dos acusados, apenas seu irmão Joel, que o patrão ligou dizendo que não era para ir ao trabalho, que o irmão ligou perguntando se queria levar uma moto em Belém, e disse ‘tu vai ganhar 100 reais’, que chegando lá ligou para Joel, que eles já vieram correndo, montando na moto mais na frente entrou no carro e quem estava no carro desceu, pegou a moto, e empreendeu fuga, que quando estava indo embora viu a viatura e falou ‘não acredito que tu fez isso’ , que ele falou para não parar o carro que vão nos matar, que seu irmão (Joel) que estava com a arma, que só viu eles saindo da loja com umas sacolas, que a viatura bateu no carro e colocaram a mão na cabeça, que subiram na moto e o mandaram parar ao lado do carro branco, que não sabe se seu irmão conhecia os outros pois não anda muito com ele, ‘porque meu irmão fica na malandragem’, que estuda, faz curso para cabelereiro, na embeleze, que como trabalha e ganha todo dia R$50,00 (cinquenta reais) e no dia não iria ao trabalho e não ia ganhar nada, quando seu irmão ligou oferecendo R$100,00 (cem reais) apenas para deixar a moto, foi, que não sabia que eles tinham entrando nessa loja, ‘eu tava parado com a moto mais na frente, passando a loja’, que só tomou conhecimento do assalto, quando mandaram entrar no carro e começou a discutir com seu irmão, que onde eu moro é prédio, ele falou que era para eu descer e pegar uma moto e me deu a moto, que não tinha o telefone de Arthur e Alan, tinha apenas o telefone de seu irmão, que não era brigado com seu irmão.”

Da análise desses depoimentos, tem-se que a autoria por parte dos apelantes resta plenamente comprovada, visto que a vítima narrou de forma segura e congruente o que se passou por ocasião do cometimento dos fatos delituosos.

Mister frisar que em sede de crimes patrimoniais, cometidos normalmente na clandestinidade, tem prevalecido o entendimento de que a palavra da vítima, ainda que colhida na fase extrajudicial, é de extrema relevância probatória à demonstração das circunstâncias em que ocorreu a subtração, principalmente quando em consonância com os elementos probatórios dos autos, colhidos em Juízo. E, no caso vertente, como alhures mencionado, a vítima descreveu com segurança e riqueza de detalhes a empreitada criminosa, no que foi acompanhada pelas demais vítimas ouvidas na fase policial.

Neste sentido:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS ART. 157, §2º, INCISO I E II, DO CÓDIGO PENAL. DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. INCABÍVEL A ABSOLVIÇÃO QUANDO O CONJUNTO PROBATÓRIO COLIGIDO AOS AUTOS SE MOSTRA UNÍSSONO, HÁBIL E SUFICIENTE PARA MANTER A CONDENAÇÃO DA APELANTE. COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA DO CRIME DE ROUBO MAJORADO. NOS CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO, A PALAVRA DA VÍTIMA ASSUME ESPECIAL RELEVO, NOTADAMENTE QUANDO NARRA O FATO, RECONHECE O AUTOR E ESPECIALMENTE, QUANDO CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA, HAVENDO SUBSTRATO SUFICIENTE DA PARTICIPAÇÃO DA APELANTE NA PRÁTICA DELITIVA. MANTIDA A CONDENAÇÃO. Recurso CONHECIDO, e IMPROVIDO. (TJPA - 2019.05137879-61, 210.643, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-12-10, Publicado em 2019-12-12)

Além disso, verifica-se que os depoimentos dos policiais responsáveis pela abordagem dos acusados são harmônicos, coerentes e convergentes, confirmando que os apelantes participaram diretamente da empreitada criminosa. Os agentes públicos relataram que, após serem acionados acerca do roubo, empreenderam diligências, logrando êxito na abordagem dos réus, que estavam em fuga em um veículo HB20 branco, o qual sofreu avaria (furo no pneu), o que facilitou a interceptação. Na ocasião, houve tentativa frustrada de disparo contra os policiais, em virtude de falha na munição, seguida da rendição dos apelantes. No interior do veículo e na posse dos agentes foram localizados diversos objetos provenientes do roubo, além de um revólver calibre .38, com três munições deflagradas, e a quantia em dinheiro subtraída.

Ademais, o depoimento do adolescente, que confessou integralmente os fatos, detalhou a dinâmica delitiva e indicou, com precisão, a participação de cada agente no crime, narrando, inclusive, que a articulação se iniciou por intermédio de contato telefônico realizado por seu irmão, o apelante Josiel Costa Pena, que solicitou a Artur Jorge providenciar um veículo para execução do roubo.

Assim, resta absolutamente fragilizada a tese de negativa de autoria sustentada pelos apelantes, especialmente por Josiel, cuja narrativa no sentido de que apenas teria levado uma motocicleta ao local, sem ciência da prática criminosa, não encontra qualquer respaldo no conjunto fático-probatório dos autos.

Dessa feita, os elementos probatórios se mostram suficientes e harmônicos no sentido de corroborar a condenação, motivo pelo qual deve ser afastada a tese absolutória.

2. Da Não Configuração do Crime de Corrupção de Menores Pleiteada pelos
Apelantes IWDSON MATHEUS DIAS DA COSTA e ARTUR JORGE DA CONCEIÇÃO SANTOS

As defesas dos apelantes IWDSON MATHEUS DIAS DA COSTA e ARTUR JORGE DA CONCEIÇÃO SANTOS aduzem, também, a
não configuração do crime de corrupção de menores
, por
não existir nos autos comprovação do efetivo constrangimento ou facilitação para que o menor cometesse qualquer ato delituoso
.

Não assiste razão aos apelantes.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que o crime de corrupção de menores é formal, bastando, para sua configuração, que o maior imputável pratique com o menor a infração penal ou o induza a praticá-la, sendo dispensável a comprovação de que o menor foi efetivamente corrompido. Assim, ainda que ele já tenha cometido outros atos infracionais anteriores, o delito resta caracterizado, pois o bem jurídico tutelado objetiva impedir que o adolescente continue a cometer infrações.

Neste sentido é a Súmula nº 500 da Corte Superior, que não pode ser afastada, como requer a defesa, porque em pleno vigor,
verbis:

“Súmula nº 500/STJ: A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal.”

Veja-se a jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CORRUPÇÃO DE MENORES. ABSOLVIÇÃO. SÚMULA N. 500 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. DELITO FORMAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. “A corrupção de menores configura-se com o cometimento de crime em companhia de agente menor, o que ocorreu no caso, sendo desnecessária a prova efetiva de sua corrupção. Súmula n. 500 do STJ” (AgRg no AREsp n. 2.272.137/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 13/6/2023, DJe de 23/6/2023). 2. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no HC n. 888.210/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024.)

No presente caso, é absolutamente incontroverso que o adolescente, menor de idade à época dos fatos, participou ativamente da empreitada criminosa, portando inclusive a arma de fogo utilizada no roubo, circunstância que, por si só, configura o crime de corrupção de menores, nos termos do artigo 244-B do ECA.

As defesas, portanto, não lograram êxito em afastar a subsunção típica ao supracitado dispositivo, restando cabalmente comprovado o delito de corrupção de menores.

3. Da Redução da Pena Requerida pelo
Apelante JOSIEL COSTA PENA

Alternativamente, a defesa deste apelante requer que
sua pena seja efetivamente atenuada pela menoridade relativa
, assim como pede
seja reconhecida sua participação de menor importância
, com a consequente
fixação do regime aberto
para cumprimento da reprimenda.

Ocorre que, da leitura da sentença condenatória de ID 11726514, vê-se que
a pena-base já foi fixada, pelo juiz sentenciante, no mínimo legal de 04 (quatro) anos de reclusão em regime aberto, com o pagamento de 10 (dez) dias-multa,
tendo o magistrado
a quo,
inclusive, reconhecido a atenuante da
menoridade relativa
, apenas deixando de aplicá-la em virtude da
Súmula nº 231/STJ
, segundo a qual
“a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”

É totalmente descabido o argumento defensivo de afastamento da Súmula 231/STJ, para redução da pena-base aquém do mínimo legal
.

Em rápida pesquisa ao
site
de nossos Tribunais Superiores, é clarividente que a referida Súmula 231 encontra plena aplicação, tendo, inclusive, o STF reconhecido a repercussão geral da matéria, ao julgar o RE nº 597.270-4, senão vejamos:

AÇÃO PENAL. Sentença. Condenação. Pena privativa de liberdade. Fixação abaixo do mínimo legal. Inadmissibilidade. Existência apenas de atenuante ou atenuantes genéricas, não de causa especial de redução. Aplicação da pena mínima. Jurisprudência reafirmada, repercussão geral reconhecida e recurso extraordinário improvido. Aplicação do art. 543-B, § 3º, do CPC. Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. (STF - RE 597270 QO-RG, Relator(a): Min. CEZAR PELUSO, julgado em 26/03/2009, DJe-104 DIVULG 04-06-2009 PUBLIC 05-06-2009 EMENT VOL-02363-11 PP-02257 LEXSTF v. 31, n. 366, 2009, p. 445-458 )

No mesmo sentido, a recente jurisprudência oriunda de nossa Corte Superior:

EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. RECONHECIMENTO DE CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA N. 231/STJ. SUPERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SOBRESTAMENTO DO FEITO. INEXISTÊNCIA DE DETERMINAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O acórdão recorrido está alinhado com o entendimento expresso na Súmula n. 231/STJ, o qual estabelece que a aplicação da circunstância atenuante não pode resultar na redução da pena abaixo do mínimo legal. 2. "A jurisprudência desta Corte Superior possui entendimento no sentido de não ser possível a redução da reprimenda, na segunda fase da dosimetria, em patamar inferior ao mínimo previsto legalmente (Súmula 231 deste Sodalício), sendo imperioso ressaltar que, muito embora a Sexta Turma tenha aprovado a proposta de revisão da jurisprudência compendiada na referida súmula, a Terceira Seção decidiu não determinar a suspensão do trâmite dos processos pendentes". (AgRg no AREsp n. 2.575.333/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 7/5/2024, DJe de 10/5/2024.) 3. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no REsp n. 2.121.398/PA, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 20/8/2024, DJe de 23/8/2024.)

Por outro lado,
não merece acolhimento a pretensão de reconhecimento da causa de diminuição de pena por participação de menor importância
(art. 29, §1º, do Código Penal).

Conforme se depreende dos autos, o apelante não exerceu papel secundário ou acessório no contexto da empreitada criminosa. Ao contrário, restou evidenciado que que o apelante Josiel Costa Pena teve atuação determinante para a consecução do delito, sendo, inclusive, quem viabilizou o contato inicial com o corréu Artur Jorge da Conceição Santos, a fim de obter o veículo utilizado na prática criminosa. Mais que isso, segundo os elementos constantes do inquérito policial e corroborados em sede judicial, o apelante participou diretamente da execução do roubo, contribuindo de forma efetiva na subtração dos bens da vítima, em clara divisão de tarefas com os demais agentes.

A aplicação da minorante exige que a participação do agente seja efetivamente marginal, acessória e de reduzida importância, o que não se verifica no caso em apreço.

Portanto, reputo correto
o
quantum
obtido por ocasião da dosimetria da pena de Josiel Costa Pena
, eis que fixado em obediência aos ditames legais que regem a matéria ora em debate.

Em não tendo havido qualquer modificação na reprimenda deste apelante,
descabe falar em fixação de regime prisional mais brando, de vez que o regime semiaberto aplicado na sentença obedece ao que dispõe o art. 33, §2º, alínea “b” do CPB
, com base na quantidade final de pena imposta, superior a 04 (quatro) anos e não excedente a 8 (oito) anos de reclusão.

4. Do Direito de Recorrer em Liberdade Pleiteado pelo
Apelante IWDSON MATHEUS DIAS DA COSTA

Pede a defesa de IWDSON MATHEUS DIAS DA COSTA, por fim,
seja-lhe concedido o direito de recorrer em liberdade
.

Ocorre que este pleito não poderia ser deduzido na via da apelação, uma vez que, em se tratando de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, decorrente de ato de Juiz de Direito, na espécie, prisão decretada por este, o órgão fracionário competente para apreciá-la é a Seção de Direito Penal, por meio de
habeas corpus
, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea a, do Regimento Interno desta Egrégia Corte, veja-se:

“Art. 30. A Seção de Direito Penal é composta pela totalidade dos Desembargadores das Turmas de Direito Penal e será presidida pelo Desembargador mais antigo integrante desta seção, em rodízio anual, e a duração do mandato coincidirá com o ano judiciário, competindo-lhe:

I Processar e julgar:

a) Originariamente, os pedidos de Habeas corpus e Mandados de Segurança, quando o constrangimento provier de atos de Secretário de Estado, Juiz de Direito e Promotor de Justiça;”

Colho jurisprudência deste Tribunal de Justiça sobre a matéria:

APELAÇÃO PENAL – ART. 155, §4º, INC. IV, DO CP – FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. 1)
PRELIMINAR: RECORRER EM LIBERDADE – VIA ELEITA INADEQUADA – PREJUDICIALIDADE. Inadequada a via eleita quanto ao pleito para aguardar o julgamento do presente apelo em liberdade, na medida em que o mesmo deveria ser examinado por esta Instância Superior através de habeas corpus
, restando prejudicado, em face do julgamento do presente apelo defensivo. 2) MÉRITO: 2.1) ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO – IMPROVIMENTO. Autoria e materialidade delitivas comprovadas pelo auto de apreensão e apresentação, bem como de entrega dos bens furtados, e ainda, pelos depoimentos testemunhais prestados em sede inquisitorial e corroborados em juízo, os quais não ensejam dúvidas acerca da prática delitiva cometida pelo apelante. 2.2) DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE RECEPTAÇÃO, PREVISTO NO ART. 180, DO CP – IMPROCEDÊNCIA – PARTICIPAÇÃO ATIVA DO ACUSADO NO FURTO QUALIFICADO EM CONCURSO DE AGENTES – Inviável a desclassificação para receptação se pelas provas dos autos, extrai-se que o réu participou ativamente da subtração, mediante arrombamento, dos bens indicados no caderno processual, caracterizando o crime de furto qualificado, tendo o mesmo inclusive sido flagrado na posse da res furtiva no local da prática delituosa. 2.3) PLEITO DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA PREVISTA NO ART. 155, §4º, INC. I, DO CP – ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO – PERÍCIA TÉCNICA NÃO REALIZADA – PRESCINDIBILIDADE – DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS SUFICIENTES A COMPROVAR O ARROMBAMENTO DA JANELA E PORTA DO ESTABELECIMENTO FURTADO – IMPROVIMENTO – PRECEDENTES DO C.STJ (AgRg no REsp n.º 1924257/MS) – Não há que se falar em afastamento da qualificadora relativa ao rompimento de obstáculo quando, mesmo sem perícia técnica realizada no local, constata-se, através do depoimento prestado pelo corréu em sede inquisitiva, corroborado em juízo pelas palavras da vítima e do policial militar responsável pela prisão em flagrante do recorrente, ter sido realizado o arrombamento do lugar em que ocorreu o furto. 2.4) REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL, IMPROVIMENTO – PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL – RÉU POSSUIDOR DE MAUS ANTECEDENTES CRIMINAIS – SÚMULA 23 DO E. TJPA – Presença de circunstância judicial desfavorável que, por si só, justifica a fixação da pena-base acima do mínimo legal, em 02 (dois) anos, 09 (nove) meses de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa. Inteligência da Súmula 23 do E.TJ-PA. Quantum exasperado em 1/3 (um terço) na terceira fase em razão da presença da causa de aumento prevista no Art. 155, §1º, do CP, restando a pena definitiva em 03 (três) anos e 08 (oito) meses de reclusão, mantendo-se o regime inicial aberto, e 70 (setenta) dias-multa – IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS, NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO PREVISTO NO ART. 44, INC. III, DO CP. – 3) Recurso conhecido e improvido mantendo-se todos os termos da sentença guerreada. (TJPA - 0002720-96.2013.8.14.0040 - Número Acordão: 5926343 - Relator: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA - Data Julgamento: 26-07-2021)

Ante o exposto, CONHEÇO dos recursos e LHES NEGO PROVIMENTO, nos termos acima expendidos.

É o voto.

Belém/PA, 21 de julho de 2025.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 28/07/2025